Tribunal: TJES
Processo: 5008456-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008456-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA

AGRAVADO: MARIA CRISTINA DIAS EDUARDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE MURO. COISA JULGADA QUANTO À METRAGEM DO IMÓVEL. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em autos de ação de reintegração de posse em fase executiva. O agravante busca a reforma do pronunciamento judicial sob alegações de prescrição executória, abandono da causa, comportamento contraditório da exequente, indeterminação da área objeto do litígio e descabimento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória ou o abandono da causa na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a obrigação de demolição de muro subsiste diante de alegada incerteza sobre a área descrita no título executivo; e (iii) determinar se a oposição de defesas e recursos configura litigância de má-fé apta a autorizar a imposição de multa ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executória fundada em sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de reintegração de posse submete-se ao prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

4. O início da fase executiva em janeiro de 2023, após o trânsito em julgado verificado em setembro de 2017, afasta a consumação do prazo prescricional de dez anos.

5. O transcurso do prazo de cinco anos sem a instauração imediata da execução não caracteriza comportamento contraditório ou violação à boa-fé objetiva, por representar exercício regular de prerrogativa jurídica dentro do limite fixado em lei.

6. A extinção do processo por abandono da causa constitui instituto restrito à fase de conhecimento, revelando-se inviável na fase de cumprimento de sentença, cuja inércia enseja apenas a suspensão do procedimento nos termos do inciso III do art. 921 do Código de Processo Civil.

7. A obrigação de demolição do muro e do portão edificados manifesta-se como decorrência lógica e necessária para a efetiva reintegração de posse e a cessação do esbulho verificado.

8. A rediscussão a respeito das metragens ou da delimitação da área encontra óbice no manto da coisa julgada, uma vez que a produção de prova técnica competia ao réu durante a instrução cognitiva, conforme a regra do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

9. A imposição de multa por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de dolo ou conduta eivada de malícia, não restando caracterizada pelo mero manejo de recursos ou defesas legalmente previstos, os quais integram o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão executória fundada em sentença de reintegração de posse prescreve no prazo de dez anos.

2. A desídia do exequente na fase de cumprimento de sentença enseja a suspensão do procedimento e não a extinção por abandono da causa.

3. O exercício do direito de defesa por meio de recursos legalmente previstos afasta a penalidade por litigância de má-fé, ressalvada a comprovação de comportamento doloso.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 202, art. 205 e art. 206-A do Código Civil; art. 80, inciso II do art. 373, inciso III do art. 921, art. 924, incisos III e VII do § 1º do art. 525 e art. 536 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal; TJES, EDcl-AP 0013076-44.2014.8.08.0021, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.05.2022; TJMG, AC 1.0000.23.034062-2/001, rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 13.04.2023; TJMG, AC 1.0000.23.006390-1/001, rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 30.03.2023; TJAL, ApC 0700069-36.2020.8.02.0041, rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, j. 26.08.2021.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MARCO ANTÔNIO SILVA e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004281-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCO ANTÔNIO SILVA

AGRAVADO:
MARIA CRISTINA DIAS EDUARDO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo

interposto por
MARCO ANTÔNIO SILVA
contra a r. decisão do id. 32235309 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” em fase de
cumprimento de sentença
, registrada sob o nº 5000165-27.2023.8.08.0011, ajuizada por
MARIA CRISTINA DIAS EDUARDO
em desfavor do agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (fls. 13968044), o agravante alega a ocorrência de prescrição executória e o abandono da causa, em razão da inércia da agravada por mais de cinco anos.

Alega o comportamento contraditório da agravada, que teria se conformado por longo período com a existência do muro cuja demolição agora pleiteia, configurando violação à boa-fé objetiva.

Defende a nulidade da multa aplicada por litigância de má-fé, em virtude de mera interposição de embargos de declaração.

Aponta a insegurança jurídica decorrente da ausência de delimitação precisa da área objeto da reintegração, o que pode ocasionar entrega de imóvel distinto daquele discutido nos autos.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada lhe causará dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na iminência de cumprimento de uma ordem de reintegração de posse que considera indevida e baseada em título incerto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento da prescrição executória, a exeqüibilidade material do título executivo judicial frente à carência de delimitação fática e metragens topográficas lineares da área a ser restituída, a irregularidade da imposição da multa por litigância de má-fé e a desproporcionalidade na fixação cumulativa de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id. 16700193 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante irresigna-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta nos autos originários, nos seguintes termos:

[...] 2. Preliminarmente, registro que como o executado/impugnante embasa sua impugnação em inexigibilidade da obrigação e causa extintiva da obrigação, previstas nos incs. III e VII do § 1º do art. 525 do CPC, motivo porque referido incidente pode ser recebido e apreciado.

3. Pois bem. Em relação a prescrição, prefacialmente, julgo oportuno trazer a lume o conceito de prescrição que, para os brilhantes civilistas Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, é a “perda da pretensão de reparação de um direito violado, em razão da inércia do seu titular, durante o lapso temporal estipulado pela lei” (Direito Civil – Teoria Geral, pág. 557 – 6ª Edição/2008 - Editora Lumen Juris).

Outrossim, importante também esclarecer a diferença entre prescrição direta, que ocorre quando ultrapassados os prazos previstos nos arts. 205 e 206 do Código Civil/2002, a contar do momento em que ocorre a violação ao direito, encerrando a pretensão do ofendido de requerer sua reparação por qualquer via, salvo se ocorrer alguma das causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas constantes nos arts. 197 a 204 do CCB/2002, e a prescrição intercorrente, que é a aferição da inércia por parte da parte autora/exequente, após a propositura da ação/execução que deixa transcorrer injustificadamente prazo igual ao tempo em que se consuma a perda do direito (art. 206-A do CCB/2002 e Súmula 150 do STF), pela inércia, sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual, presumindo-se portanto seu desinteresse ou desídia.

No caso, a pretensão executória está fundada em sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer consistente na reintegração de posse de imóvel indevidamente ocupado, sujeitando-se assim ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme arts. 205 e 206-A, ambos do CCB/2002:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

[...]

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

Neste mesmo sentido, seguem a jurisprudência pátria:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESCRIÇÃO DECENAL - ART. 205 DO CC - NÃO OCORRÊNCIA - ESBULHO - REQUISITOS PREENCHIDOS. Nos termos do art. 205 do CC, a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Tendo a ação de reintegração de posse sido ajuizada durante o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, não há que se falar em prescrição. Na ação de reintegração de posse, o autor deve, nos termos do art. 561 do CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu. Suficientemente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, a procedência é medida que se impõe” (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.034062-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESCRIÇÃO DECENAL - ART. 205, DO CPC - OCORRÊNCIA. Nos termos do art. 205, do CC, a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Tendo a ação de reintegração de posse sido ajuizada após o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, não há como afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau” (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.006390-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. OMISSÃO RECONHECIDA E PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DO DIREITO. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIA. PRECLUSÃO. PRECEDETNE UTILIZADO. APLICAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Na ausência de prazo específico, o prazo prescricional para a propositura da Ação de Reintegração de Posse é o prazo de dez anos (decenal), previsto no art. 205, do Código Civil e o termo inicial de sua fluência é a data da ocorrência do esbulho. 2 [...]. 7 - Recurso desprovido” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021140127420, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2020. PRESCRIÇÃO DECENAL. LAPSO NÃO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJ/AL – ApC nº0700069-36.2020.8.02.0041; Relator (a): Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Comarca: Foro de Capela; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 26/08/2021; Data de registro: 31/08/2021).

Por sua vez, em relação ao termo inicial do prazo prescricional, prescreve o art. 202 do CCB/2002, verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

[...]

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Já o art. 240 do CPC, aplicável ao caso, estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Neste compasso, despachado o processo de conhecimento e promovida a citação, houve a interrupção da prescrição, a qual retroagiu à data da propositura do processo físico originário (23/04/2010 - vide protocolo mecânico constante da parte inferior da pág. 1 do ID 20536408).

No entanto, como já dito, "a prescrição uma vez interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper" (art. 202, Parágrafo Único, CCB/2002).

Sendo assim, como no caso a exequente/impugnada teve de se valer de processo judicial para requerer a tutela jurisdicional e, assim, interromper a prescrição, a retomada do curso do prazo prescricional ficará suspensa no aguardo do fim do procedimento respectivo.

Será do último ato do processo que se reiniciará a contagem da prescrição, sendo que, no processo de conhecimento, este último ato é ordinariamente o trânsito em julgado da sentença.

Fixadas tais premissas, in casu, como a sentença proferida no processo nº0007203-35.2010.8.08.0011 transitou em julgado em 13/09/2017 (vide 2º (segunda) certidão constante da pág. 2 do ID 20536418), no dia subsequente, qual seja, dia 14/09/2017, o prazo prescricional da pretensão executiva da exequente/impugnante teve início.

Logo, não há de se falar na ocorrência em prescrição, vez que este cumprimento de sentença foi ajuizado em 11/01/2023, ou seja, 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, e o prazo prescricional aplicável ao caso é de 10 (dez) anos.

4. Quanto ao pedido de extinção do processo por abandono, não merece prosperar porque a fase de conhecimento do processo nº0007203-35.2010.8.08.0011 já foi extinta com resolução de mérito, conforme se vê das sentenças ID’s 20536411 e 20536413, de modo que não há de se falar nova extinção dele.

Nesta fase de execução/cumprimento de sentença, as hipóteses de extinção estão limitadas aquelas previstas no art. 924 do CPC, sendo que a inércia da parte exequente em promover atos à satisfação de sua obrigação não importa em extinção, mas sim em suspensão, nos moldes do art. 921, inc. III do CPC.

5. No que se refere a inexigibilidade de obrigação de promover a demolição de muro, analisando a petição inicial do processo nº0007203-35.2010.8.08.0011 ID 20536408, verifica-se que a medida requerida pela autora/exequente/impugnada para cessar o esbulho possessória em seu imóvel seria o desfazimento do muro construído pelo réu/executado/impugnante, bem como do portão instalado, com a sua consequente reconstrução na antiga divisa entre os imóveis (vide capítulo ‘2.3’ e pedido ‘3.’, ambos da exordial ID 20536408).

[...]

Assim, apesar da sentença ID’s 20536411 e 20536413, mantida em grau de recurso e sob o manto da coisa julgada, em seu dispositivo, não ter definido a obrigação/tutela específica para que a posse pudesse ser efetivamente reintegrada à requerente/exequente/impugnada, tendo se limitado a determinar a “reintegração da autora Maria Cristina Dias Eduardo na posse do imóvel objeto da lide”, mas ao julgar procedente o pedido autoral, sem qualquer ressalva, presume-se que, implicitamente, condenou o réu/executado/impugnante ao desfazimento/demolição do muro, pois essa era a principal obrigação para cessar o esbulho possessório.

Portanto, a rejeição da impugnação, neste ponto, é medida que se impõe.

6. No que tange a incorreção ao valor da causa, sem razão o executado/impugnante porque o valor da causa não é um dos requisitos da petição inicial do pedido de cumprimento de sentença, conforme dispõem os arts. 524, 798 e 799, todos do CPC.

Ademais, a atribuição de valor à causa pela exequente/impugnante, além de ser meramente estimativa/indicativa, era desnecessária pois, como se sabe, desde a reforma do CPC/1973 pelas Leis nºs 11.232/2005 e 11/382/2006, tem-se a sistemática do “processo sincrético”, que consiste na ausência de dicotomia entre as fases de cognição e de execução, mas um sincretismo/desdobramento um do outro, permitindo que as 02 (duas) fases coexistam nos mesmos autos, e, assim, a pretensão seja declarada e satisfeita em um único processo, o que acabou se consolidando com o advento do Lei nº13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil.

A única exceção a referida regra ocorreu recentemente no âmbito deste Tribunal de Justiça, com a implantação do Sistema PJe nas unidades judiciárias com competência cível deste Estado, no qual os cumprimentos definitivos de sentença proferidas em processos físicos deveriam ser realizados de forma eletrônica, mediante propositura de novo processo perante o PJe (arts. 7º, § 2º c/c 21 do Ato Normativo TJ/ES nº49/2022).

Contudo, apesar de o presente caso se enquadrar a referida exceção, o feito não perdeu o seu sincretismo, característico do processo na atual ordem processual civil, sendo este cumprimento de sentença, apesar de se processar de forma autônoma ao processo físico originário em razão do advento do processo judicial eletrônico, trata-se de mero desdobramento dos atos que sucederam na fase de conhecimento, motivo porque despicienda a atribuição de valor à causa no presente caso, notadamente porque se está executando obrigação de fazer e não de pagar quantia certa.

7. Por fim, em relação as demais teses e defesas apresentadas pelo executado/impugnando em sua impugnação, entendo que nenhuma delas merece ser apreciada, tampouco conhecida, pois se tratam de matérias estranhas ao incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, cujos limites cognitivos estão estabelecidos no § 1º do art. 525 do CPC, além de possuírem nítido viés de rediscussão dos fundamentos da sentença em execução, o que não se admite nesta fase processual.

Em específico sobre a alegada dúvida das dimensões do imóvel da autora, verifica-se que referido bem está devidamente individualizado na inicial, na escritura ID 20536409 e certidão de matrícula ID 27284476, e apesar do acórdão proferido no AI nº006720-08.2012.8.08.0011 ter ventilado a possibilidade de se aferir a metragem da área objeto da lide durante a instrução processual do processo físico originário, não se desincumbiu o executado/impugnante de produzir referida prova, ônus que lhe competia de acordo com o art. 333, inc. II do CPC/1973, vigente à época (atual art. 373, inc. II, CPC/2015), não podendo assim se valer de sua própria desídia na fase de conhecimento neste cumprimento de sentença, cuja atividade é eminentemente satisfativa.

Dispositivo

8. Diante do exposto, rejeito a impugnação ID 27284047.

9. Sem sucumbência.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Na hipótese de interposição de recursos, independente de nova conclusão, intime-se a parte adversa para contrarrazões. Em sendo interpostos de embargos de declaração, conclusos. Na hipótese de interposição de agravo de instrumento, voltem-me os autos conclusos para, se for o caso, exercer o juízo de retratação e/ou prestar eventuais informações que porventura vierem a ser requeridas pelo(a) eminente desembargador(a) relator(a).

11. No mesmo ato de intimação desta decisão, pela última vez, intime-se o executado, tanto pessoalmente, quanto na pessoa de seu advogado, via portal eletrônico, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de fazer imposta pela sentença proferida no processo nº0007203-35.2010.8.08.0011, reintegrando a autora/exequente na posse de seu imóvel descrito na inicial ID 20536408, na escritura de compra e venda ID 20536409 e na certidão de matrícula ID 27284476, mediante desfazimento/demolição do muro construído dentro dos limites do imóvel da parte exequente, sob pena de cominação de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), a vigorar pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 536, § 1º, CPC), sem prejuízo das demais sanções cíveis e penais cabíveis, valendo o presente como mandado.

Devolvido o mandado, certifique-se se houve o cumprimento voluntário da obrigação de fazer e/ou a apresentação de impugnação, e, intime-se eletronicamente a exequente, via portal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se foi integralmente cumprida a obrigação, valendo o silêncio como satisfação da obrigação e consequente extinção do cumprimento de sentença.

12. Preclusas as vias recursais e vencidos os prazos fixados no item anterior, certifique-se e venham-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Necessário contextualizar que a agravada, ora autora e exequente na origem, munida da sentença de procedência do pedido transitada em julgado, ingressou com o cumprimento de sentença, requerendo a reintegração de posse referente a uma área nos fundos do seu imóvel em desfavor do agravante, ora réu e executado.

Acerca da prescrição da pretensão executória, é cediço que não existe um prazo único para instauração do cumprimento de sentença, de forma que o prazo prescricional depende do direito material discutido e reconhecido na ação judicial, nos termos do enunciado sumular n. 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual prevê que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No caso em exame, em se tratando de pretensão de reintegração de posse, inexistindo um prazo específico, o prazo prescricional é o decenal, de acordo com o artigo 205 do Código Civil (TJES; EDcl-AP 0013076-44.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/05/2022; DJES 19/05/2022).

Nesse cenário, levando em consideração que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do pronunciamento exequendo, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao afastar o argumento de que a pretensão executiva está prescrita, pois a sentença teve seu trânsito reconhecido em 13/09/2017, ao passo que o cumprimento de sentença foi iniciado em 11/01/2023.

No tocante à tese de prescrição aquisitiva pela usucapião, de igual forma, o argumento não se sustenta como matéria de defesa em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a posse que exerce é contestada judicialmente desde a propositura da ação de reintegração, o que afasta o requisito de posse mansa e pacífica.

Da mesma forma, a alegação genérica do agravante de que o mero transcurso de 5 anos gerou legítima confiança de que o muro não seria demolido não se sustenta, pois o exercício de um direito processual assegurado pelo ordenamento jurídico dentro do prazo limite legal prescricional fixado pelo legislador (10 anos) não pode ser interpretado como conduta abusiva, contraditória ou renúncia tácita.

O abandono de causa arguido pelo recorrente também não possui qualquer sustentáculo, pois a legislação processual civil prevê a extinção do feito sob esse fundamento apenas na fase de conhecimento e, como bem apontado pelo julgador de primeira instância, na fase de cumprimento de sentença, “as hipóteses de extinção estão limitadas aquelas previstas no art. 924 do CPC, sendo que a inércia da parte exequente em promover atos à satisfação de sua obrigação não importa em extinção, mas sim em suspensão, nos moldes do art. 921, inc. III do CPC”.

Quanto ao desfazimento do muro e à liquidez do título, subsiste o acerto do comando singular e, embora o dispositivo da sentença executada tenha feito menção genérica à reintegração, o acolhimento integral da exordial confere contornos lógicos à obrigação.

Nesse sentido, a demolição da barreira física e do portão edificados representa a exata e necessária materialização da cessação do esbulho possessório verificado.

Para além desse ponto, eventuais discussões acerca das metragens ou de suposta incerteza dimensional da área encontram-se cobertas pelo manto da coisa julgada, de modo que a individualização do bem deveria ocorrer na fase cognitiva, competindo ao réu, ora agravante, à época da instrução, produzir prova técnica em sentido contrário (artigo 373, inciso II, do CPC).

Dessa forma, não se mostra possível reabrir cognição exauriente em sede de atividade eminentemente satisfativa, sob pena de severa afronta à estabilidade dos julgados.

Por fim, assiste razão ao agravante tão somente no que concerne ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé fixada em sede de embargos declaratórios na origem.

A aplicação de sanções decorrentes de conduta processual desleal exige a demonstração inequívoca de dolo, fraude ou intuito manifestamente maldoso e concertado da parte para prejudicar o andamento processual, nos termos dispostos no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A oposição de defesas e o manejo de recursos legalmente previstos no ordenamento processual civil, ainda que calcados em teses repetitivas ou posteriormente rejeitadas pelo magistrado, indicam o regular exercício das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Nesse cenário, ausente a comprovação de comportamento doloso voltado ao deliberado entrave da marcha processual, a rejeição das teses defensivas não autoriza, por si só, a automática imposição da penalidade por má-fé.

Desse modo, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe estritamente neste ponto, para afastar a multa de 5% (cinco por cento) arbitrada em desfavor do executado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa aplicada em primeiro grau, mantendo-se incólume a decisão agravada em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa aplicada em primeiro grau, mantendo-se incólume a decisão agravada em seus demais termos e fundamentos.